Tribunal: TJSP
Processo: 1076064-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1076064-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado VALDIR OZORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
2
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Valdir Ozorio
Comarca: São Paulo
Voto no 43177
Ementa: Ação declaratória cumulada com
ressarcimento em dobro, danos morais e
tutela antecipada. Transações indevidas.
Danos morais caracterizados. Sentença
mantida. Art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal. Recurso desprovido.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido formulado na presente ação e condenou o
banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais
atualizadas a partir do efetivo desembolso e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação, corrigidos a partir do
ajuizamento da ação (fls. 222/224).
O autor opôs embargos declaratórios às fls.
242/243 e 244/245, aos quais foi negado provimento (fl. 258).
Apela o requerido, procurando alterar o resultado
do julgamento. O recurso foi processado com as formalidades
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
3
Contrarrazões às fls. 260/265.
É o relatório.
Em seu apelo, sustenta o banco requerido que não
há como ser responsabilizado pelos fatos narrados pelo autor e que
não há comprovação de que as operações impugnadas não foram
realizadas pela própria parte recorrida, vez que para tanto, foi
utilizada senha da parte autora, o que descaracteriza qualquer falha
na prestação de serviços por parte do recorrente.
Diz que a mera posse do cartão por terceiro não
viabiliza a realização de transações, diante da necessidade de
fornecimento da senha pessoal do cliente.
Ressalta que a senha do cartão magnético é de uso
pessoal e intransferível e que não há nos autos comprovação de
qualquer abalo emocional hábil a dar azo à indenização por danos
morais, porque inexiste conduta ilícita.
Assim, diante da inexistência da prova de ato ilícito
praticado pelo requerido, não há que se falar em responsabilidade
civil.
Entende que “se não for reconhecido que a
operação questionada fora efetuada pela Autora, descaracterizando
qualquer falha na prestação de serviços do Banco do Brasil,
imperioso que seja reconhecida a fraude, e assim estará presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
4
culpa exclusiva de terceiro, sendo que o Banco Requerido não teria
como evitar o ocorrido, motivo pelo qual, jamais poderá ser
imputada responsabilidade àquele que foi a verdadeira vítima do
agente criminoso” (fl. 232).
Ressalta que a ausência de ilicitude na conduta do
requerido quando da efetivação da transação mediante cartão com
chip magnético e senha pessoal e a inexistência de culpa no tocante
às transações efetivadas no período em questão, descaracteriza o
pedido da parte autora.
Destaca ainda que para que seja devida a
indenização por danos morais, é necessária a comprovação da
culpa/dolo do banco, o que, entretanto, não ocorreu no presente
caso.
Afirma que como o autor menciona a notificação
do crime por meio de Boletim de Ocorrência, deve haver
primeiramente a apuração dos fatos na esfera criminal para que
possa ser apurada corretamente a responsabilidade civil para o
ressarcimento dos prejuízos, conforme artigo 64 do Código de
Processo Penal.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
5
Diante de tal contexto, tem-se que deve ser
integralmente mantida a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são ora adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
reconhece “a viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
O
ilustre
magistrado
acertadamente
julgou
procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
Vistos.
VALDIR OZORIO ajuizou o que denominou
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
RESSARCIMENTO,
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA contra BANCO DO BRASIL S/A, todos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
6
qualificados, alegando em síntese, que foi vítima de fraude com seu
cartão aos 18/04/2018; solicitou o bloqueio do cartão por telefone; a
realização de diversas compras nesta data; que aos 23/04/2018
apresentou contestação formal pessoalmente na agência bancária;
que recebeu as faturas com a cobrança integral dos valores e
realizou somente o pagamento do que entendeu devido; que não
houve solução do banco para ressarcimento dos valores
indevidamente sacados de sua conta corrente e acerca das cobranças
na fatura do cartão de crédito; a existência de relação de consumo;
aplicação do CDC; danos morais; a devolução em dobro dos valores
sacados de sua conta corrente. Requerimentos à espécie.
A tutela antecipada foi deferida (fls. 101/102).
Em contestação (fls. 169/189), a parte ré alega que
nas operações realizadas em 18/04/2018 foram utilizadas com
senha, que é pessoal; que o cartão do autor possui tecnologia de
leitura de CHIP, de modo que é sempre necessária a utilização de
credencias nas transações bancárias; ausência de ato ilícito que
ensejaria o dever de indenização; a culpa exclusiva de terceiro;
ausência de danos morais; impossibilidade de inversão do ônus da
prova. É pela improcedência.
Houve réplica.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
7
Possível o julgamento antecipado da lide, porque
não há necessidade de provas em audiência (art. 355, I, CPC) e está
ultrapassada a fase aos documentos essenciais; desnecessárias outras
diligências, o juiz deve conhecer diretamente o pedido, proferindo
sentença.
Aplicam-se
ao
presente
caso
as
regras
consumeristas, especialmente, àquelas de facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a
seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).
Nesse sentido, cabia ao requerido o ônus da prova
de que prestou os serviços nos termos contratados para afastar sua
responsabilidade pelos danos causados ao autor, nos termos do
artigo 14, § 2o e incisos, do CDC.
Com efeito, os documentos acostados às fls. 18 e
26/29 comprovam a realização de saques na conta corrente e débitos
no cartão de crédito, realizadas em 18 de abril de 2018.
Incontroverso que após a perda do cartão, o autor
solicitou o cancelamento (fls. 81) em ligação ao SAC do banco réu,
bem como busco a autoridade policial no dia seguinte para
comunicação do furto (fls. 37/38) e na agência bancária para
contestação dos débitos (fls. 23/25).
Como se não bastasse, há documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
8
demonstram a comunicação e o bloqueio do cartão na mesma data
que ocorreu o fato, às fls. 31/36. Contudo, no lapso temporal a
notícia pelo autor e a efetivação do bloqueio, foi possível a
utilização do cartão.
O
réu
só
não
seria
responsabilizado
se
demonstrasse a ocorrência das hipóteses excludentes de sua
responsabilidade (art. 14, § 3°, CDC). E, conforme entendimento
jurisprudencial para aplicação da excludente de responsabilidade
por culpa de terceiro é necessária à identificação do terceiro
causador do dano e a comprovação de que o comportamento dele foi
à determinante exclusiva do resultado danoso, mediante a
participação efetiva no evento, elementos de prova que não foram
produzidos pelo réu.
Portanto, não cumprido o ônus da prova, a versão
inicial deve prevalecer, ou seja, de que os saques foram indevidos
em razão de falha do serviço. E, considerando a responsabilidade
objetiva, os valores indevidamente debitados na conta corrente
devem ser ressarcidos, no montante de R$1.523,00 (fls. 23), bem
como são inexigíveis os débitos lançados no cartão de crédito,
realizadas aos 18 de abril de 2018, referentes aos valores de R$
139,00, R$ 6.159,12 (fls. 34), R$ 3.999,00 (fls. 40), R$ 129,98, R$
4.197,00 (fls. 42), R$ 500,00, R$ 499,00, R$498,00, R$ 100,00 e
R$ 93,00.(fls. 03, 28), totalizando R$16.314,11. Consigno que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
9
encargos decorrentes da mora, uma vez que não houve o pagamento
dos valores das faturas de cartão de crédito que estavam em
discussão na presente ação (acessório) também são inexigíveis,
seguindo a mesma sorte do débito (principal).
A devolução será de forma simples, pois não há
como aplicar o artigo 42 parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o caso dos autos não trata de cobrança
indevida de débito e o engano justificável também não restou
configurado.
Configurados os danos morais. São incontroversos
os fatos que, por si só, mostram os aborrecimentos sofridos pelo
autor, o dano é in re ipsa e dispensa prova de maiores reflexos.
Desnecessários tecer maiores argumentos acerca dos transtornos,
aborrecimentos e angústias sofridos pelo autor, em decorrência da
privação de parte dos seus rendimentos, que compromete a
subsistência e o cumprimento de obrigações, os quais são em
patamar superior ao corriqueiro àqueles da vida em sociedade,
Há, também, o tempo dispendido para resolução do
problema, o qual perdura até a presente data. É certo que “na
concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força de simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
10
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão, em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise de
subjetividade do agente; outra a desnecessidade de prova de
prejuízo concreto” (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por
Danos Morais, 3a. Edição, Ed. RT, 1998, pg. 214).
Deste modo, fixo os danos morais em R$5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos da sentença (Súmula 362, STJ) e
acrescidos de juros legais da citação (art. 405, CC). Não há razões a
quantias maiores, sob pena de alçar o autor ao excessivo e quantias
menores não sopesarem os equívocos do réu.
ISTO POSTO e considerando tudo o mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação denominada de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
RESSARCIMENTO,
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA que VALDIR OZORIO ajuizou contra BANCO DO
BRASIL S/A, todos nos autos qualificados, e o faço para, com
resolução de mérito e com fundamento no art. 487, I, do CPC, tornar
definitivos os efeitos da tutela antecipada, declarar inexigíveis os
débitos lançados no cartão de crédito com final 9621, realizados aos
18 de abril de 2018, nos termos da fundamentação supra, com valor
total de R$16.314,11 e condenar a ré na devolução simples dos
valores indevidamente debitados da conta corrente, na mesma data,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
11
no total de R$1.523,00 (um mil, quinhentos e vinte e três reais),
com correção monetária pela Tabela do E. TJSP desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e no
pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco
mil reais), corrigidos da sentença também pela Tabela do E. TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar citação.
A parte ré, vencida, arcará com custas e despesas
processuais, atualizadas a partir do efetivo desembolso e honorários
advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, corrigidos a partir do ajuizamento da ação.
As providências e discussões acerca de eventual
descumprimento de tutela deverão ser dirigidas ao cumprimento de
sentença.
Ao cartório, desentranhe-se a petição e documentos
de fls. 138/168 pois estranha a estes autos (fls. 218/219).
P.R.I.C” (fls. 222/224).
Acrescente-se que de acordo com o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
12
Assim, o risco da atividade deve ser suportado pelo
fornecedor, não podendo ser repassado ao consumidor. A
responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva;
dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Ademais, o inciso II, parágrafo 3°, do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor só não
será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do
consumidor.
Mesmo na hipótese em que as fraudes são
praticadas por terceiros criminosos, ainda que o requerido seja
vítima de terceiro, o fato não a exonera de reparar os danos, pois,
argumentando-se que ambos estavam de boa-fé, a opção deve ser
pelo direito do consumidor, na medida em que a ré responde
objetivamente pelo risco de sua atividade, não podendo repassá-lo
ao cliente.
Na espécie, o banco requerido não demonstrou que
as transações impugnadas, de fato foram realizadas pelo autor,
devendo portanto, ser mantida a condenação ao reembolso de
valores, tal como lançado na r. sentença.
Ademais, de ser reconhecida a ocorrência de abalo
à esfera moral do autor, já que, em virtude das transações irregulares
realizadas, suportou aborrecimento, humilhação, constrangimento,
irritação, sofrimento, revolta íntima, tudo tipificando o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
13
que
constitucionalmente
é
passível
de
indenização,
independentemente de qualquer prejuízo de natureza patrimonial
(artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal).
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os sentimentos,
a dor, pelo que não valores econômicos, mas suscetíveis de
reparação" (...). O que se repara é "o sofrimento, a emoção, o defeito
físico ou moral, em geral uma dolorosa sensação sentida pela
pessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais amplo significado" (vide
Augusto Zenun, Dano Moral e sua reparação, Forense, 1994, página
90).
Inexiste critério objetivo e uniforme para a
quantificação do dano moral, dada a ausência de regulamentação
específica. Daí a fixação da indenização segundo os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, com o fito de alcançar valor nem
muito elevado, nem ínfimo a ponto de tornar-se inexpressivo
devendo a sua quantificação ser arbitrada caso a caso.
Assim, sopesadas as circunstâncias e provas
produzidas nos autos, tem-se que o arbitramento da indenização em
R$ 5.000,00 revela-se condizente com os danos demonstrados nos
autos, devendo ser mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076064-98.2018.8.26.0100 -Voto no 43177
14
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator